Tribunal: TJSP
Processo: 0032054-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Trânsito - Tutela provisória – Deferimento de medida que autorizou licenciamento e substituição de placas pelo padrão Mercosul, referentes a veículo supostamente clonado – Evidências da fraude perpetrada a partir do acolhimento de sucessivos recursos administrativos interpostos à face de autuações de trânsito em datas e horários estranhos ao conhecimento da condutora –

Ementa:
Agravo de instrumento – Trânsito - Tutela provisória – Deferimento de medida que autorizou licenciamento e substituição de placas pelo padrão Mercosul, referentes a veículo supostamente clonado – Evidências da fraude perpetrada a partir do acolhimento de sucessivos recursos administrativos interpostos à face de autuações de trânsito em datas e horários estranhos ao conhecimento da condutora – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados – Interlocutória agravada mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
0032054-24.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guaratinguetá, em que é agravante DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é agravado ROSANGELA
GONÇALVES BARNABÉ DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
0032054-24.2020.8.26.0000
Agravante: Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo DETRAN/SP
Agravada:
Rosangela
Gonçalves
Barnabé
de
Freitas
Comarca: Guaratinguetá
Vara: 3a Vara
TJSP (voto no 17202)
Agravo de instrumento
Trânsito - Tutela
provisória
Deferimento de medida que autorizou
licenciamento e substituição de placas pelo padrão
Mercosul, referentes a veículo supostamente
clonado
Evidências da fraude perpetrada a partir
do
acolhimento
de
sucessivos
recursos
administrativos interpostos à face de autuações de
trânsito em datas e horários estranhos ao
conhecimento da condutora
Probabilidade do
direito e perigo de dano demonstrados

Interlocutória
agravada
mantida
-
Recurso
desprovido
Agravo
de
instrumento
manejado
pelo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP nos
autos de tutela cautelar antecedente que lhe move Rosangela
Gonçalves Barnabé de Freitas, em trâmite perante a 3a Vara da
Comarca de Guaratinguetá, desafiando decisão que deferiu liminarmente
o
licenciamento
de
veículo
automotor
supostamente
clonado,
providenciando o necessário para a substituição de placas para o padrão
MERCOSUL, bem como a renovação de CNH da respectiva proprietária,
acaso ausentes outros impedimentos no prontuário de condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica
o
DETRAN/SP
a
reforma
da
interlocutória combatida, ao sustentar o descabimento da antecipação de
tutela, destacando a necessidade de processo administrativo para a
substituição de placas veiculares, regulamentado pela Resolução
CONTRAN no 670.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 18/20).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
interlocutória que deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Vistos. Pedido que visa, em síntese, imediata determinação
para que ìa requerente e possa licenciar seu veículo, renovar
sua CNH e realizar a substituição da placa para o padrão
MERCOSUL ì, até decisão final deste processo, caso não
existam outros impeditivos em seu prontuário, além daqueles
indicados na inicial (multas originadas por outro carro com
placa adulterada) - Diante do pormenorizado relato trazido
na inicial, corroborado pelos documentos que a instruíram (a
requerente afirma que não circulou nas cidades de SP e
Guarulhos e que não entregou seu carro para que terceiro o
fizesse) e, mais, constando que desde março de 2019 levou os
fatos ao conhecimento da Autoridade Policial(BO de fls.
17/18) e que desde então aguarda a solução administrativa
da questão, defiro nos limites abaixo explicitados; lembrando
que a urgência da medida exsurge do fato já que, em tese, a
requerente está sendo punida por atos que não cometeu.
Roborando esse entendimento, veja-se: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, destaco, em respaldo da pretensão, que mesmo
administrativamente as afirmações da requerente na
primeira solicitação foram acolhidas (conforme se vê a fl. 28).
Nestes termos, determino que o requerido autorize o
licenciamento
do
veículo
automotor
da
requerente
(documento copiado a fl. 15), providenciando o necessário
para a substituição de placas para o padrão MERCOSUL, até
decisão final deste processo, caso não existam outros
impeditivos em seu prontuário, além dos referidos na inicial,
no prazo de 20 dias, contados da intimação, sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 500,00...
Assim, acolho os embargos para determinar que o requerido
também autorize a requerente a renovar sua CNH,
providenciando o necessário, até decisão final deste
processo...” (fls. 48/50 dos autos originários, integrada às fls. 69)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o presente recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos argumentos do DETRAN/SP, a
interlocutória não comporta reparo.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento
há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
Nesse contexto, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a tal ponto,
verificando a presença ou ausência dos requisitos preconizados no art.
300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo forçoso consignar
que não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão (§3o do art. 300).
Pois bem. Sem pretensão de esmiuçar o mérito
da causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da tutela provisória deferida em primeiro grau.
Com efeito, conforme adiantado na decisão que
denegou a antecipação da tutela recursal, a verossimilhança dos fatos
restou amplamente evidenciada, notadamente a partir da constatação da
lavratura de boletim de ocorrência policial dando conta de sucessivas
notificações de autuações de trânsito em datas e locais estranhos ao
conhecimento da condutora agravada, seguido do acolhimento, pela
autoridade de trânsito, dos correspondentes recursos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpostos com fundamento na existência de veículo clonado (fls. 17/18 e
27/30 dos autos originários).
Outrossim, conquanto desde março de 2019
tenha a condutora agravada levado os fatos ao conhecimento da
autoridade competente, aguardava solução do imbróglio desde então,
legitimando a medida de urgência que deferiu o licenciamento do veículo
e a substituição de placas pelo padrão Mercosul, evitando que a recorrida
permanecesse sofrendo os efeitos indesejáveis da alegada fraude até o
desfecho administrativo da questão.
Ante o exposto, impositiva a mantença de
interlocutória agravada que deferiu a tutela antecipada, inclusive por seus
próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados. (...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.151
Agravo de Instrumento no 0032054-24.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Agravado: Rosangela Gonçalves Barnabé de Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
139829CB
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
139B5C37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0032054-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.